Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Antes da elucidação dos embargos de declaração que formulara, consoante orientam os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade processuais, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor, atinando para o resolvido, que textualmente majorara os honorários advocatícios impostos à apelante, que obviamente serão revertidos em seu favor, esclarecer se persiste seu interesse no exame da pretensão declaratória, pois, em verdade, arrosta o julgado na parte em que lhe fora favorável, pois obviamente não lhe foram impostos honorários recursais pois vencedor, o que emerge da literalidade do julgado. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator